Tribunal: TJDFT
Processo: 0722248-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DO USUÁRIO. DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL DE SUBSTÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS DE TRAFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais e as declarações do usuário, ainda que extrajudicialmente.
2. A não oitiva do usuário em Juízo não desnatura a veracidade dos depoimentos ofertados pelos agentes públicos, especialmente porque uníssonos e não há qualquer indício de que eles tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.